Tribunal: TJDFT
Processo: 0068219-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos etc. Aferido que, interposto recurso especial pelos réus em face do acórdão prolatado por esta egrégia Turma, fora-lhe agregado efeito suspensivo[1], sobejando que o fato ressoa hábil a interceder no fluxo do cumprimento provisório de sentença, em trânsito, manejado pelo autor (Feito no 0715711-97.2021.8.07.0001), comunique-se ao Juízo do executivo provisório a resolução exarada pela Corte Superior de Justiça de forma a ser sobrestado o trânsito do executivo. Acudida a diligência, devolvam-se os autos à COREC para que, em cumprimento à determinação emanada do eminente Desembargador Presidente desta Casa de Justiça[2], permaneçam os autos no aguardo do julgamento dos apelos extremos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26098768 (fls. 1.542/1.547). [2] - ID Num. 26105075 (fl. 1.549).